Tribunal: TJDFT
Processo: 0746226-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV.

2. Da análise dos autos extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica do agravante não se demonstra comprovado, não há prova suficiente da alegada miserabilidade.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.